Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0703830-63.2020.8.07.0000 Agravante(s) A. Francisco de Araújo - ME Agravado(s) Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se restou efetivado o despejo do imóvel e, em caso positivo, se persiste o seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator